Tribunal: STF
Processo: RE 1551641
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Tasso Henrique Brandão Pinto interpõe recurso extraordinário (eDoc 100), com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado (eDoc 59):



    Processual civil. Administrativo. Apelação de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, a buscar provimento jurisdicional que lhe assegure o pagamento de indenização equivalente à diferença remuneratória entre os cargos de Técnico e Analista do Seguro Social, com seus reflexos nas demais parcelas remuneratórias, desde os 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, sob o fundamento de estar caracterizado desvio de função; bem como o seu retorno às atribuições do cargo de nível médio no qual está investido.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que o Decreto nº 8.653/2016 teria extrapolado os limites do poder regulamentar ao redefinir as atribuições dos cargos de Técnico e de Analista do Seguro Social, promovendo equiparação funcional entre cargos de níveis distintos, em violação aos arts. 37, caput, I e II, 61, § 1º, II, e 84, IV e VI, “a”, da Constituição Federal.



    Sustenta, ainda, violação aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, por suposta usurpação de competência legislativa, ao passo que as modificações impostas pelo decreto deveriam advir de lei em sentido formal. Aduz, portanto, a inconstitucionalidade material do referido decreto e requer o reconhecimento do desvio de função com o consequente pagamento de indenização.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    O Tribunal de origem, ao reformar a sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por desvio de função no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, fundamentou-se na interpretação de normas infraconstitucionais e na análise do conjunto fático-probatório dos autos. Concluiu que as atividades desempenhadas pelo servidor técnico, ora recorrente, estavam compatíveis com as atribuições do cargo por ele ocupado, nos termos da legislação de regência e dos atos regulamentares aplicáveis. Assentou, ainda, a ausência de elementos probatórios capazes de demonstrar o exercício de atribuições exclusivas de cargo diverso, afastando a configuração de desvio funcional.



    A propósito, transcrevo os seguintes trechos do correspondente voto condutor (eDoc 59, fls. 3 e 4) :



    Os documentos de id. 4058103.16383611, 4058103.16383620 4058103.16383624 comprovam a execução das tarefas de concessão, revisão, e manutenção dos benefícios. 



    O INSS, por sua vez, destaca que a carreira previdenciária foi criada pela Lei 10.355/2001, e as atribuições específicas para os cargos e técnicos foram estabelecidas pela Lei 10.667/2003, sem, no entanto, caracterizarem-se como exclusivas ou privativas de determinados cargos. 



    O Decreto 8.653/2016 aponta as atribuições dos cargos de Técnico do Seguro Social e Analista do Seguro Social. 



    O art. 3º define as atribuições específicas do Cargo de Técnico do Seguro Social:



    [...]



    O artigo 4º, estão definidas as atribuições comuns dos dois cargos:



    [...]



    Da descrição das atividades comuns, conclui-se que as atividades exercidas pelo autor, ora apelado, estavam inseridas nelas, não se configurando o desvio de função alegado na ação.



    Rever aquela conclusão, nesse contexto, demandaria análise de norma infraconstitucional, bem como incidiria o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    No que se refere à alegada inconstitucionalidade do Decreto n. 8.653/2016, observa-se que o acórdão recorrido afastou a tese, com base na compreensão de que o referido ato normativo teria caráter meramente regulamentar, limitando-se a detalhar atribuições previstas em legislação anterior (Leis n 10.355/2001 e 10.667/2003), sem inovação normativa autônoma. A pretensão recursal, portanto, pressupõe o reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem à legislação infraconstitucional aplicável.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente